Tribunal: TCU
Processo: 041.298/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, que teve como objeto Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santa Maria da Vitória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 6.0014/00, registro Siafi 561857, que tinha por objeto a implantação do sistema de esgotamento sanitário no aludido ente federado, englobando a construção de rede coletora, estações elevatórias, linhas de recalque, estação de tratamento e ligações domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Prudente José de Morais, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Prudente José de Morais e Amário dos Santos Santana, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e arts. 202, §§ 1o e 6o, 209, incisos II e III, §§ 5o, inciso II, e 6o, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. responsável individual: Prudente José de Morais: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 19/2/2008 30.921,30 12/2/2008 70.000,00 12/2/2008 70.000,00 1o/2/2008 6.897,21 1o/2/2008 3.135,09 16/1/2008 852,64 15/1/2008 1.875,81 13/11/2007 714.221,23 9.2.2. responsável individual: Amário dos Santos Santana: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/7/2010 2.732,58 13/7/2010 1.043,76 9/7/2010 176.099,56 9/7/2010 2.296,28 21/6/2010 9.471,18 21/6/2010 4.305,08 21/6/2010 3.279,14 18/6/2010 201.553,70 9.3. aplicar aos responsáveis Prudente José de Morais e Amário dos Santos Santana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente, nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e aos responsáveis.